Tribunal: TJBA
Processo: 8034851-40.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

2 AH

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8034851-40.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: ALINE LELIS DE MEDEIROS TAURINO

Advogado(s)
:
CAMILA LUIZ DE ASSIS

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. INEXISTÊNCIA DE PROVAS ROBUSTAS DA MUDANÇA DE CONDIÇÃO ECONÔMICA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Estado da Bahia contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença oriundo da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Juazeiro/BA, que indeferiu o pedido de penhora no rosto dos autos de precatório judicial expedido em favor da parte exequente, Aline Lelis de Medeiros Taurino, e manteve a suspensão da exigibilidade dos honorários sucumbenciais em razão da gratuidade de justiça concedida. O agravante alega modificação da condição econômica da agravada, apontando sua condição de servidora pública estadual e credora de precatório a ser expedido.

II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em definir se a condição econômica da parte agravada sofreu alteração suficiente para justificar a revogação do benefício da justiça gratuita e, por conseguinte, autorizar a penhora no rosto dos autos do precatório expedido para satisfação da verba honorária.

III. Razões de decidir
3. A justiça gratuita pode ser revogada, nos termos do art. 98, §3º, do CPC, caso reste comprovada a superação da condição de insuficiência econômica do beneficiário.
4. A simples existência de crédito representado por precatório ou a condição de servidora pública com vencimentos não elevados não constituem, por si sós, prova robusta de modificação da situação financeira da parte.
5. Não foram apresentados elementos concretos como contracheques, extratos bancários ou declaração de imposto de renda capazes de evidenciar alteração na capacidade econômica da agravada.
6. A jurisprudência consolidada nos tribunais superiores reconhece que a expectativa de recebimento de precatório não implica imediata perda da hipossuficiência.
7. In casu, uma vez que não é possível a reserva no precatório a ser expedido, não há que se falar na penhora do crédito a ser expedido, principalmente por ser um recebimento futuro.

IV. Dispositivo e tese
8. Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento:
"1. A manutenção da gratuidade da justiça é devida quando ausente comprovação efetiva da superação da condição de hipossuficiência da parte.
2. A existência de precatório judicial ou vínculo com o serviço público não afasta, por si só, a presunção de insuficiência econômica.

Dispositivos legais relevantes citados: CPC, arts. 98, §3º, e 1.015, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1701204/PB, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 26/02/2019; TJ-RJ, AI 0053933-43.2024.8.19.0000, j. 22/08/2024; TJ-BA, AI 8028790-03.2024.8.05.0000, Rel. Des. Lidivaldo Reaiche Raimundo Britto, j. 26/02/2025.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 8034851-40.2025.8.05.0000, em que figuram como parte recorrente o ESTADO DA BAHIA e parte recorrida ALINE LELIS DE MEDEIROS TAURINO:

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do eminente Relator.

Salvador (BA), 19 de novembro de 2025.

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

JUIZ CONVOCADO – SUBSTITUTO DE 2º GRAU

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19

Relator